Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748020-40.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EMÍDIO ODOSIO PERONDI REPRESENTANTE LEGAL: HELIANITA PERONDI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE EMIDIO ODOSIO PERONDI contra a r. sentença de ID 44237039. Na origem (ID 44237027), o ESPÓLIO DE EMIDIO ODOSIO PERONDI ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Mencionou que a relação jurídica entre as partes está materializada na cédula de crédito rural, instrumentalizada na certidão n. 8.750, emitida em 25/04/1986 no valor de CZ$ 1.902.750,00 (um milhão novecentos e dois mil setecentos e cinquenta cruzados) com vencimento em 30/06/1990. Noticiou que a dívida originada da cédula de crédito rural foi afetada pela sentença exarada na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, em que o requerido, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados a aplicar o índice BTN de 41,28% em substituição ao IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, no saldo devedor das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança. Informou que, em razão do tempo, não possui os comprovantes de pagamentos, tampouco os extratos da operação de crédito rural para verificação da correção monetária aplicada e da subsunção do caso à sentença na ação civil pública. Comentou que propôs anteriormente o cumprimento provisório da sentença, processo n. 500544-42.2018.4.04.7100, o qual foi distribuído para o juízo da 2a Vara Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Disse que o feito foi extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a falta de dados necessários para a verificação da operação e liquidação da sentença. Afirmou que propôs a ação de produção antecipada de provas, com fulcro no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Civil, para possibilitar futura liquidação da sentença coletiva. Alegou que o requerido deve fornecer os documentos indispensáveis na forma do artigo 1.194 do Código Civil, do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e da orientação do verbete sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que se mostra insuficiente a obrigação, constituída na sentença coletiva, de que o requerido comunicasse aos mutuários a alteração do índice de correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das consequências advindas dessa alteração. Destacou que os documentos são essenciais para a verificação de que o saldo devedor foi corrigido pelos índices aplicados à caderneta de poupança com a finalidade de viabilizar ou não o ajuizamento da ação de liquidação individual da sentença coletiva. Asseverou que, se o requerido permanecer em silêncio, oferecer resistência e, mesmo assim, for realizada a produção antecipada da prova, a documentação que exibiu deve ser reconhecida como adequada e apta para a liquidação da sentença coletiva, inclusive com homologação da prova para essa finalidade e aplicação de multa. Ao final, pleiteou que o requerido informasse os números das cédulas de crédito rural e apresentasse os extratos microfilmados originais do sistema SLIP/XER com o demonstrativo da evolução do saldo devedor das operações de forma analítica e inteligíveis e os comprovantes da liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juiz, com a homologação da prova documental obtida. Na sentença (ID 44237039), o MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial com fundamento na falta de interesse de agir do requerente, nos termos do artigo 330, inciso III e do artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Considerou a possibilidade de obtenção dos documentos na tramitação da ação de liquidação individual de sentença coletiva na forma do artigo 510 do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas, mas não de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformado, o requerente interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 44237042), sustenta, que o d. Magistrado de primeiro grau se equivocou ao indeferir a petição inicial por considerar que o autor não tem interesse de agir e presumir que ajuizaria a ação de liquidação após obter a prova documental. Diz que propôs a ação de produção de prova documental com fulcro no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil para obter os documentos referentes às certidões com registros n. 2.301 e 3.926 e para verificar se tem direito ao recebimento dos valores determinados na sentença exarada na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Ressalta que é indispensável que o apelado apresente os documentos em seu poder, como a cédula de crédito rural e/ou o SLIP/XER das operações, para que o contador verifique se existe indébito, a fim de viabilizar a propositura da ação de liquidação individual, se houver valor para lhe ser restituído. Frisa que diversas demandas foram extintas pela falta da documentação necessária para a liquidação provisória da sentença e que o entendimento é pelo cabimento da ação de produção antecipada de provas. Ao final, postula o recebimento do recurso no duplo efeito e o provimento da apelação, para que a sentença seja cassada com a consequente retomada da tramitação do processo no juízo de primeiro grau e também com a determinação ao apelado para que apresente os documentos solicitados na petição inicial. O apelante apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 44237043. Em contrarrazões recursais (ID 44237049), o apelado postula o não provimento da apelação com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. O apelante, em atendimento às determinações desta Relatoria nos despachos de IDs 44312278 e 44730139, retificou o polo ativo da apelação e manifestou-se sobre a tempestividade do recurso na petição e documento juntados nos IDs 44586805 e 44586807, bem como acerca da competência da Justiça do Distrito Federal para a demanda na petição de ID 44866510. O apelado pronunciou-se pelo reconhecimento da incompetência da justiça local na petição de ID 45030064. É o relatório. Decido. DA FALTA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO Verifica-se que o processo foi remetido para esta instância recursal sem que o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na forma do artigo 485, § 7o, do Código de Processo Civil. A manifestação do órgão julgador em juízo de retratação, nos termos do artigo 485, § 7o, do Código de Processo Civil, não é obrigatória, mas facultativa, porquanto diz que o juiz “poderá” e não que deverá apreciar as alegações recursais para, se for o caso, retratar-se. Nesse sentido, trago à colação o ensinamento doutrinário de Elpídio Donizetti1 de que o juiz pode se retratar e, se o fizer, determinar a retomada da tramitação processual. Confira-se: Antes de verificar cada uma delas, é importante mencionar que o novo CPC possibilita ao juiz, diante da apelação interposta contra qualquer das razões previstas incisos do art. 485, retratar-se de sua decisão no prazo de cinco dias (art. 485, § 7o). Assim, não somente na hipótese de indeferimento da petição inicial (art. 296 do CPC/1973 e art. 331 do CPC/2015), como também nos demais casos de extinção do processo sem resolução do mérito, poderá o juiz, ao examinar o recurso de apelação, “voltar atrás” e determinar o seguimento do processo (art. 485, § 7o). No novo CPC, se o recurso for interposto contra o indeferimento da petição inicial e o juiz não se retratar, o réu será citado para responder ao recurso (art. 331, § 1o). Em se tratando de outras hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, não havendo retratação do juiz, a parte recorrida será intimada para apresentar contrarrazões. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem julgados em que se reconheceu o caráter facultativo da manifestação em juízo de retratação, como se observa do seguinte acórdão transcrito por sua ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MERA FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE DE NOVA MOTIVAÇÃO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS. I. A simples ausência de retratação, compreendida no despacho que remete os autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere. II. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Negado provimento à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, o tribunal deve fixar honorários advocatícios em proveito do advogado do réu que apresentou contrarrazões. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354) – grifos nossos. Não se verifica, portanto, de ofício, nulidade processual na falta de manifestação do órgão julgador na forma do artigo 485, § 7o, do Código de Processo Civil. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO Na petição recursal, o apelante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ressalte-se que é certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado. O efeito suspensivo tem por finalidade impedir que a sentença produza efeitos, enquanto a apelação não for julgada pelo colegiado recursal. Acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil tem a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta a interdição. (grifo nosso). O recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das situações nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. Consequentemente, o apelante carece de interesse processual quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A corroborar este entendimento, trago à colação ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. IMÓVEL RURAL. MORRO DA CRUZ. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 340 STF. 1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012). 2. Os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 191, parágrafo único da Constituição Federal; do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do STF. 3. O julgador pode indeferir de forma liminar pedido comprovadamente contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê o art. 332, I do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1646241, 07042307020228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Percebe-se que o efeito suspensivo atribuído à apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nas situações expressamente previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que não se insere o caso concreto. Não havendo, portanto, necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mostra-se configurada a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação cível quanto ao ponto. DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Esta relatoria vislumbrou possível interposição intempestiva da apelação e concedeu oportunidade ao apelante para manifestação (ID 44312278). Em manifestação (ID 44586805) com documento (ID 44586807), o recorrente defendeu a tempestividade do recurso. Disse que sua intimação ocorreu em 23/01/2023 e que o último dia do prazo para a interposição da apelação foi 13/02/2023, data em que foi protocolada. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos (o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal), sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. O artigo 1.003 do Código de Processo Civil dispõe que (o) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. A sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 11/01/2023 (quarta-feira) e considerada publicada no dia útil subsequente, 12/01/2023 (quinta-feira), consoante a certidão de ID 44237041. Os advogados do apelante tomaram conhecimento da disponibilização do referido ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico. Não o refutaram, embora aleguem que a intimação se efetivou em 23/01/2023, consoante o registro automático da ciência da disponibilização no sistema do processo judicial eletrônico, consoante o documento juntado no ID 44586807. Constata-se que o documento coligido pelo apelante consiste em imagem da aba expedientes do processo judicial eletrônico em que consta a informação de que a sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 10/01/2023 e que o sistema registrou ciência em 23/01/2023 com indicação do prazo de 15 (quinze) dias para o apelante. O artigo 5o, § 3o, da Lei n. 11.419, de 19/12/2006 estabelece que o sistema registra automaticamente a ciência do ato, após o decurso de dez dias contados da disponibilização do ato no Diário Eletrônico, quando a parte não o consulta e não efetua o respectivo registro no sistema do processo judicial eletrônico. É importante lembrar também que as partes cadastradas, no aludido sistema, recebem a informação da disponibilização do ato processual, de acordo com o artigo 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006. Os advogados do apelante receberam a comunicação eletrônica, por meio do sistema do processo judicial eletrônico, da disponibilização da sentença em 11/01/2023. Na mesma data, tomaram conhecimento desse fato também por meio do Diário da Justiça Eletrônico. A escolha feita pelos advogados do apelante de não acessarem o conteúdo da sentença para fins de intimação, na forma do artigo 5o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.419/2006, não altera a data de disponibilização da sentença no processo judicial eletrônico e no Diário da Justiça Eletrônico, que ocorreu simultaneamente, tampouco o dia em que foi considerada publicada inclusive para geração do efeito da intimação. A ampliação do prazo de intimação em dez dias, porque o advogado do apelante não acessou o conteúdo do ato processual não se aplica concretamente, tendo em vista que os causídicos tiveram inequívoca ciência da disponibilização da sentença em 11/01/2023 pelos meios idôneos de divulgação eletrônica, como demonstrado. O decêndio tem por escopo conferir razoabilidade à presunção de intimação, em casos em que se efetiva apenas eletronicamente no sistema do processo judicial eletrônico para as partes cadastradas com dispensa da disponibilização do ato no Diário da Justiça Eletrônico. A ciência regular dos advogados do apelante à disponibilização da sentença no sistema do processo judicial eletrônico e no Diário da Justiça Eletrônico foi pessoal e ocorreu em 11/01/2023, conforme o artigo 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006. Inviável o acolhimento da presunção de que aconteceu somente dez dias depois, em 23/01/2023, apenas pela ausência de consulta ao processo judicial eletrônico e falta de registro da ciência no sistema. A consideração da disponibilização concomitante da sentença no Diário da Justiça Eletrônico e no processo judicial eletrônico poderia ensejar o reconhecimento de duplicidade de intimação e, por conseguinte, alterar o termo inicial para contagem do prazo recursal. É evidente que não prevalece a intimação ficta pela presunção gerada pelo sistema do processo judicial eletrônico, como exposto pelo recorrente no documento coligido, mas sim a intimação pessoal realizada eletronicamente no próprio sistema e na divulgação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp 1786432/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021. Confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão colacionada nas ementas que resumem os respectivos acórdãos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. POSTERIOR CIÊNCIA PELO PJE. NÃO REABERTURA DE PRAZO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a publicação no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outro meio de publicação oficial. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 1229542/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019; AgInt no AREsp 1448288/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019. 4. Segundo jurisprudência desta Corte de Justiça, a ciência posterior no sistema eletrônico após a publicação do ato processual no Diário de Justiça não dilata o prazo para a interposição de recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352568, 07109791020208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO PRESERVADO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA APÓS 10 DIAS CORRIDOS. ART. 5o, § 3o, LEI 11.419/06. DJE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão. Afirma em suma que, havendo intimação por meio eletrônico, não se considera feita a intimação pela imprensa oficial. 2. Do princípio da vedação à decisão surpresa. 2.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2.2. A intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade, consiste em vício insanável. 2.3. STJ: "(...). 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). (...) 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15." (AgInt no AREsp 1124598/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 12/12/2017). 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Trata-se da hipótese em que houve dupla intimação da parte para apelar, primeiro pela publicação da sentença no DJe e depois com a ciência da agravante gerada automaticamente pelo sistema após "10 (dez) dias corridos", conforme disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. 3.1. No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, "à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: "(...) 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno." (07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 3.3. Precedente do STJ: "(?) 1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018). 2. Agravo interno desprovido." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1510427 / RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1341891, 07066894920208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. É cediço que toda relação jurídica, inclusive a processual nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil, deve ser norteada pela boa-fé objetiva, a qual determina que as partes se comportem com lealdade, ética e probidade. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva, o direito civilista brasileiro adotou o princípio da proibição do ne potestat venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes entre em contradição com seu próprio comportamento. Conveniente é a lição de Elpídio Donizetti2 sobre o princípio da boa-fé nas relações processuais, com dever de observância inclusive pelo juiz. Após a exposição, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar a compreensão jurisprudencial sobre a questão. Confira-se: 3.5 Princípio da boa-fé processual – art. 5o Inicialmente cabe apontar as diferenças entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A primeira constitui regra de conduta, relacionada aos padrões sociais ou legais de lisura e honestidade. A segunda expressa um estado psicológico do sujeito, que pode variar conforme a sua interpretação, percepção e conhecimento. Em termos simples, o exame da boa-fé objetiva é externo e tem por objeto a conduta das partes (contratantes, litigantes). O exame da boa-fé subjetiva, por outro lado, é internalizado, porque busca a intenção do sujeito. A boa-fé processual está intimamente ligada à boa-fé objetiva, comumente tratada no Direito Civil como princípio norteador das relações contratuais, mas que no sistema processual orienta a conduta das pessoas que, de qualquer forma, participam do processo. Como exemplo cite-se a situação em que o juiz verifica a existência de propósito protelatório do réu e, consequentemente, aplica-lhe a pena por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015). A boa-fé processual também deve orientar a atuação jurisdicional, ou seja, tanto as partes, como o juiz, devem atuar conforme os princípios éticos, de forma a propiciar a rápida e efetiva solução da lide. Por esta razão é que o art. 5o do novo CPC enuncia que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. A boa-fé processual está intimamente ligada aos princípios da lealdade processual e da cooperação (art. 8o), que serão estudados adiante. JURISPRUDÊNCIA TEMÁTICA Princípio da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório do julgador “Processual Civil. Tempestividade da Apelação. Suspensão do processo. Homologação 79 3.6 antes de ser publicada a decisão recorrida. Impossibilidade da prática de ato enquanto paralisada a marcha processual. Hipótese que não se confunde com a alegada modificação de prazo peremptório. Boa-fé do jurisdicionado. Segurança jurídica e devido processo legal. Nemo potest venire contra factum proprium. 1. O objeto do presente recurso é o juízo negativo de admissibilidade da Apelação proferido pelo Tribunal de Justiça, que admitiu o início da contagem de prazo recursal de decisão publicada enquanto o processo se encontra suspenso, por expressa homologação do juízo de 1o grau. [...] 8. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários – princípios da confiança e da não surpresa – valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico. 9. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que, logo em seguida, seja praticado ato processual de ofício – publicação de decisão – e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. 10. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra factum proprium, reconhecidamente aplicável no âmbito processual. Precedentes do STJ. Recurso Especial provido” (STJ, REsp 1.306.463, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.09.2012). O que se busca evitar com a proibição ao comportamento processual contraditório é a adoção de mais de um padrão de conduta, guiado pelas vantagens que cada situação possa oferecer. Ciente da disponibilização da sentença desde 11/01/2023 e da publicação em 12/01/2023, os advogados do apelante dispuseram de tempo mais que razoável para se dedicarem à análise da sentença e à preparação do recurso para a impugnar em tempo oportuno, uma vez que os prazos estavam suspensos até 20/01/2023, inclusive. A alegação do apelante de que foi intimado da sentença apenas em 23/01/2023, de acordo com a informação obtida na aba expedientes do sistema do processo judicial eletrônico não é razoável e não se justifica, pois, seus patronos tinham conhecimento inequívoco da disponibilização da sentença e publicação desde 11/01/2023 e 12/01/2023, respectivamente. A escolha dos advogados do recorrente por não acessarem o conteúdo da sentença no sistema do processo judicial eletrônico e não efetuarem o registro da ciência consistiu em manipulação indevida de informação do sistema para obter benefício processual indevido, uma vez que tomaram conhecimento da disponibilização do ato e de seu teor pela divulgação no Diário da Justiça Eletrônico, na mesma data, sem qualquer objeção. Verificado que os advogados do apelante tiveram efetiva ciência pessoal da disponibilização da sentença em 11/01/2023, não há motivo idôneo que justifique o reconhecimento de que o conhecimento desse pronunciamento judicial somente se efetivou por presunção em 23/01/2023, quando o sistema efetuou automaticamente o registro de ciência para fins de intimação. O termo inicial da contagem do prazo para a interposição da apelação não ficou definido na data de 13/01/2023 (sexta-feira), embora fosse o dia útil seguinte ao da publicação, tendo em vista que os prazos processuais estavam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, nos termos do artigo 220, caput, do Código de Processo Civil. Durante o período de suspensão dos prazos processuais, o juízo esteve em funcionamento e desempenhou regularmente suas atribuições, nos termos do artigo 220, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, conveniente é o comentário de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery3 ao artigo 220, caput, do Código de Processo Civil tendo em vista a pertinência com o exame da tempestividade da apelação. Confira-se: • §§ 1.o e 2.o: 3. Suspensão de prazos. Durante o período demarcado pelo CPC 220, porém, ocorre apenas a suspensão dos prazos processuais, deixam de ocorrer audiências e julgamentos, e, em atendimento ao disposto na CF 93 XII, o aparelho judiciário continua em funcionamento. Portanto, não se pode equiparar o período entre 20.12 e 20.1 a férias ou recesso em sentido lato. A secretaria, no âmbito de suas atribuições, providenciou a disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico. Tratou-se de simples execução material de atribuição interna não paralisada pela suspensão dos prazos processuais. O sobrestamento se refere aos atos que devam ser praticados pelas partes no processo e não aos de preparação do processo, para que se tornem disponíveis à iniciativa da parte interessada ao final do período de suspensão. Encerrado o período de suspensão dos prazos processuais em 20/01/2023 (sexta-feira), durante o qual a sentença foi publicada em 12/01/2023, constata-se que o termo inicial para a interposição da apelação foi o dia 23/01/2023 (segunda-feira). Contados os 15 (quinze) dias do prazo recursal previsto pelo artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o termo final ocorreu em 10/02/2023 (sexta-feira). Destaque-se que não se encontra evidenciado erro material advindo da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não há informação de indisponibilidade do sistema na data em que o prazo para interposição da apelação venceu, a fim de que ocasionasse a prorrogação para o próximo dia útil, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53, de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. O apelante protocolou a apelação em 13/02/2023 (segunda-feira), consoante a petição juntada no ID 44237042, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal. Devido à manifesta intempestividade na interposição do recurso, impõe-se que a apelação não seja conhecida. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Esta Relatoria vislumbrou, de ofício, possível incompetência da Justiça do Distrito Federal para a causa e concedeu às partes oportunidade para manifestação. O apelante alegou que a competência para o cumprimento de sentença pode ser tanto do juízo prolator do título judicial quanto o do domicílio do exequente e pugnou pelo prosseguimento da tramitação processual (ID 44866510). O recorrido afirmou que o recorrente escolheu aleatoriamente o foro para a propositura da ação, com violação ao princípio do juiz natural, uma vez que não tem domicilio no Distrito Federal. Pleiteou a declinação da competência para o foro da Comarca de Porto Alegre/RS (ID 45030064). As regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), estão definidas expressamente pelo ordenamento jurídico e apenas por ele podem ser ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas que a regulam são preponderantemente dispositivas. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações eminentemente de direito privado. Não significa que as partes estejam livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, encontra fundamento no princípio da legalidade, nos termos do artigo 5o, inciso II e do artigo 22, inciso I, ambos da Constituição Federal. A conveniência ou utilidade para as partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, surge para o órgão julgador o dever de exercer o controle em situação típica de competência relativa, uma vez que o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado das partes litigantes, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. A opção pelo ajuizamento da lide em foro diverso daqueles ordinariamente previstos pode ser obstada, porque a observâncias das normas processuais definidoras da competência do juízo são passíveis de controle pelo órgão jurisdicional, porquanto dizem respeito à legitimidade da sua atuação. O apelante não pode, validamente, ignorar o critério legal, quando a escolha recair sobre foro que não seja ordinariamente competente, porque a opção seria inválida. A escolha do juízo, evidentemente, não pode ser aleatória, sob pena de afronta às regras de competência. O artigo 42 do Código de Processo Civil preceitua que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da competência. O artigo 44 do mesmo Código preconiza que a competência é definida pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil, por legislação especial, pela Lei de Organização Judiciária ou pela Constituição estadual. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência seja determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e que são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. O domicílio do apelante é o Município de Porto Alegre/RS, conforme comprovante de endereço coligido com a petição inicial (ID 44237038). No foro da Justiça comum estadual daquela localidade tramita o processo do inventário, consoante o termo de inventariante da representante do espólio apelante (ID 44237030). O apelante evidenciou que a intenção com o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas é viabilizar ulterior propositura de ação de liquidação individual da sentença coletiva para obviamente requerer em seguida o cumprimento, se reconhecido, do pagamento a maior da dívida pela aplicação do IPC de 84,32% como índice de correção monetária do saldo devedor referente a março de 1990, o qual foi considerado indevido pela sentença coletiva, que mandou aplicar o BTN-f de 41,28% em substituição. O recorrente mencionou que propôs anteriormente o cumprimento provisório da sentença, processo n. 500544-42.2018.4.04.7100, que foi distribuído para o juízo da 2a Vara Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas o feito foi extinto por falta de dados necessários para a verificação da operação e liquidação da sentença É inegável que houve escolha aleatória da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e decidir a ação de produção antecipada de provas com a finalidade de viabilizar eventual propositura da ação de liquidação individual provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 pelo espólio apelante. No Município de Porto Alegre/RS, o apelado mantém agências e pode participar da relação processual ativamente, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, não se sustentando a mera afirmação de que a sede da pessoa jurídica se localiza no Distrito Federal. Não foi estipulada cláusula de eleição de foro na cédula de crédito rural referida na certidão de matrícula de imóvel de ID 44237031. O apelante está domiciliado no território da referida comarca e lá pode exercer com facilidade a postulação de seus direitos com melhor acesso à Justiça. Não há facilidade sequer para a atuação de seus advogados, que estão estabelecidos profissionalmente no Estado de Santa Catarina (ID 44237032). Ademais, houve distribuição anterior da ação de cumprimento provisório individual de sentença coletiva movida pelo apelante em desfavor do apelado no foro da Seção Judiciária de Porto Alegre/RS, a determinar a prevenção para a demanda conexa com as mesmas partes relativas ao mesmo objeto que é a liquidação individual de sentença coletiva para ulterior cumprimento. A opção feita pelo recorrente provavelmente está associada à insatisfação com o pronunciamento desfavorável do juízo competente de Porto Alegre/RS, o qual extinguiu o processo sem resolução do mérito. Além disso, a celeridade na tramitação dos processos na Justiça comum do Distrito Federal e o baixo valor das custas exigidas nesta justiça local são convenientes. O relator pode reconhecer a incompetência relativa de ofício, quando constatar que a escolha ocorreu de modo aleatório. Segundo o princípio kompetenz-kompetenz, o juízo detém competência mínima para apreciar e decidir a própria competência para a causa distribuída, mesmo se for incompetente, segundo critério absoluto ou relativo. Confira-se a explicação de Fredie Didier Júnior4 sobre a questão: De acordo com a regra da Kompetenzkompetenz, todo juízo tem competência para julgar a sua própria competência. O juiz é, sempre, o juiz da sua competência. Assim, todo órgão jurisdicional tem sempre uma competência mínima (podemos chamá-la de atômica): a competência para o controle da própria competência. Por mais incompetente que seja o órgão jurisdicional, ele sempre terá competência para decidir se é ou não competente. A modificação da competência territorial abstratamente se submete ao interesse da parte requerida. Cabe-lhe precipuamente provocar a atuação jurisdicional, mediante preliminar em contestação, nos termos do artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio, em detrimento daquele aleatório e injustificado escolhido pela parte autora. Isso aconteceu, quando lhe foi concedida oportunidade para manifestação sobre possível escolha aleatória do juízo pelo recorrente. Não há, desse modo, contrariedade ao enunciado sumular n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. A propósito, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça deste Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DO RÉU OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Súmula no 83 do STJ. 2. A linha argumentativa apresentada pela agravante é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 18/5/2015.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ART. 926 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. VALOR TOTAL DO CONTRATO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA EXECUTADA. VALOR NÃO ELEVADO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INTERVENÇÃO NAS RELAÇÕES PRIVADAS DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO KOMPETENZ. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). 2. Apesar de o art. 926 do CPC determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os mecanismos de uniformização previstos nos seus §§ 1o e 2o e no art. 927 (precedentes vinculantes). 3. Os precedentes deste tribunal citados no recurso, embora úteis para o convencimento do órgão julgador, não são vinculantes. Ademais, o fato de demanda similar ter sido julgada em outro sentido não vincula os julgamentos posteriores. 4. É irrelevante se o contrato possui valor total diferido no tempo de mais de R$ 140.000.000,00, consideradas demais garantias hipotecárias de terceiros intervenientes. A presente demanda cuida de execução de dívida não expressiva: versa sobre confissão de dívida no valor de R$ 232.252,82. A inadimplência por quantia valor muito pequeno em comparação com o valor total é elemento indicativo da incapacidade financeira das agravadas, o que justifica o declínio de competência promovido na origem. 5. O art. 421-A do Código Civil - CC, incluído pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), não se aplica ao caso. A não intervenção diz respeito ao conteúdo negocial do contrato. A cláusula de eleição de foro não tem qualquer relação com as práticas negociais contidas no contrato: trata de competência relativa, de natureza exclusivamente processual. Por conseguinte, não há que se falar em indevida interferência nas relações contratuais privadas, sobretudo porque compete ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre sua própria competência (princípio da kompetenz kompetenz). 6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo "Jurisprudência em Teses"). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1652356, 07134710720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Constatada, na distribuição da ação de produção antecipada de provas na Justiça Comum do Distrito Federal, a escolha aleatória pelo apelante do juízo, tendo em vista que não foram observadas as regras do domicílio da parte autora para promover a liquidação individual e o cumprimento de sentença coletiva e de prevenção dos artigos 43 e 59 do Código de Processo Civil, do artigo 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor bem como o princípio constitucional do juiz natural. Conclui-se, portanto, pela incompetência do juízo da 22a Vara Cível para a causa. A demanda, por conseguinte, deve ser proposta perante um dos juízos cíveis da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que a ação de produção antecipada de provas foi ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A. Inviável a declinação de ofício para o juízo competente, uma vez que a apelação não foi conhecida com fundamento na intempestividade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, tendo em vista a interposição intempestiva. Por conseguinte, deixo de declinar da competência para um dos juízos cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Os honorários recursais não serão majorados na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, na sentença, não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 17:41:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ 1 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 692. 2 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 79-80. 3 JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico].- 3. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Pág. 690. 4 JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019. Pág. 241.